Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721426-17.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIQUE BARROS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos para a d. Defensoria Pública, para que apresente as razões do recurso no prazo de 8 (oito) dias. Atendido, colham-se as contrarrazões e parecer de mérito da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2023 12:45:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora